Tribunal: TJDFT
Processo: 0025251-38.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DÉBITO. PERÍODO DISTINTO. RESPONSABILIDADE MANTIDA.
1. Na presente hipótese foi imputada a responsabilidade de ressarcimento ao erário em razão da ausência de prestação de contas ao Distrito Federal.
2. O caso é imputação de débito aos réus pela ausência de prestação de contas dos valores recebidos no ano de 2003.
3. Decisão do TCDF que reconheceu não ser “liquidável” a prestação de contas referente ao ano 2002, por configurar período distinto do procedimento administrativo discutido na presente relação jurídica processual, não afasta a responsabilidade dos réus.
4. Recurso conhecido e não provido.